Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-36.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA ATESTADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REDUÇÃO PENA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor, tanto que ela compareceu à delegacia, representou criminalmente contra o réu e requereu medidas protetivas.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais) pela palavra firme e segura da vítima em ambas as fases da persecução penal, confirmadas em juízo, com a constatação de que o réu desferiu tapa no rosto dela, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes em todas as oportunidades que foi ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas nos autos, como no presente caso.
4. Para que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 46 da Lei 11.343/2006, a comprovação do vício não é suficiente, pois também deve ser constatado que, em razão da dependência, ele era, pelo menos, relativamente incapaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta à época do fato.
5. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.
6. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
7. Recurso parcialmente provido.